Tribunal: TJSP
Processo: 1004050-78.2019.8.26.0554
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. Ação julgada procedente.
ACIDENTE DO TRABALHO. Comprovação do acidente de trajeto e da incapacidade parcial e permanente para o trabalho. Auxílio-acidente devido até o óbito do autor.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTARQUIA E À REMESSA NECESSÁRIA.